Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Processo : 0722274-76.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 127679127 dos autos originários n. 0711063-74.2021.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação da executada, aqui agravante, aos cálculos da contadoria judicial, em razão de preclusão. A agravante assevera o descabimento das astreintes, ao argumento de que o cumprimento da obrigação nos moldes do relatório médico é inquestionável, não restando plausibilidade fática para alegação de descumprimento. Defende, ainda, a impossibilidade de cobrança da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, tendo em vista a tempestividade do pagamento da condenação, conforme admitido pela agravada na petição de id. 119263206. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada para afastar as multas aplicadas. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Com efeito, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505 do CPC), sendo vedado à parte discutir no curso do processo tais matérias já analisadas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). Na hipótese, nítida a preclusão no tocante à multa por descumprimento de obrigação de fazer, senão vejamos. O juízo originário recebeu o cumprimento de sentença e intimou a agravante para pagamento do débito (id. 111395102 na origem). Após a impugnação apresentada, o juízo a quo determinou a remessa dos autos à contadoria para verificar o valor atualizado do débito, levando em conta os depósitos realizados pela executada-agravante (id. 119910020 na origem). Questionado pela contadoria acerca da incidência de multa diária (id. 121113759 – p. 2 na origem), o juízo singular esclareceu que a majoração da multa deve ser aplicada a partir da intimação do réu acerca da decisão que a majorou e determinou o retorno dos autos à contadoria para elaboração dos cálculos (id. 122807743 na origem). Nesse cenário, depreende-se que o juízo a quo confirmou a multa por descumprimento da obrigação e, considerando que a executada-agravante não interpôs recurso contra essa decisão, proferida em cumprimento de sentença, forçoso reconhecer a preclusão no particular. Noutro giro, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso quanto ao descabimento da cobrança da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC. A decisão que deu início ao prazo para pagamento voluntário foi proferida em 14/12/2021 (id. 111395102 na origem) e publicada na sexta-feira, dia 17/12/2021 (id. 111590447 na origem). Tendo em vista o início do recesso forense em 20/12/2021 (segunda-feira) e a suspensão dos prazos processuais até 20/01/2022 (quinta-feira), o início do prazo se deu em 21/01/2022 (sexta-feira), de maneira que a parte executada tinha até 10/02/2022 (quinta-feira) para efetuar o pagamento voluntário. Do cotejo dos autos, verifico que a agravante realizou o pagamento em 09/02/2022 (id. 115525422 na origem), portanto, dentro do prazo legal. Sucede que o pagamento foi parcial, uma vez evidente a controvérsia acerca do cabimento das astreintes no caso. Destarte, incide na hipótese o previsto no art. 523, § 2o, do CPC, de modo que a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante pendente de quitação. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a multa do art. 523 do CPC será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 1. GARANTIA DO JUÍZO COM ESCOPO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.962.564/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022. Sublinhado) Destarte, presente a probabilidade de provimento parcial do recurso. Todavia, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, houve apenas determinação de remessa dos autos à contadoria, o que, por si só, não acarreta o periculum in mora, na falta de qualquer medida em curso que possa resultar constrição patrimonial. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator